Tribunal: TJSP
Processo: 1021509-79.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA COOPERATIVA CORRÉ IMPROVIDA.

DUPLICATA. ENDOSSO TRANSLATIVO. CESSÃO DE CRÉDITO SEM LASTRO NEGOCIAL COMPROVADO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRÉS. Cuida-se de ação declaratória combinada com indenização. Sentença de procedência. Recurso da cooperativa corré. Primeiro, mantém-se a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA COOPERATIVA CORRÉ IMPROVIDA.

DUPLICATA. ENDOSSO TRANSLATIVO. CESSÃO DE CRÉDITO SEM LASTRO NEGOCIAL COMPROVADO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRÉS. Cuida-se de ação declaratória combinada com indenização. Sentença de procedência. Recurso da cooperativa corré. Primeiro, mantém-se a responsabilidade solidária da cooperativa corré. Duplicatas sacadas sem lastro comercial. Operação bancária de desconto de duplicata. Endosso translativo. A instituição financeira corré (cessionária) não buscou confirmar junto à parte autora (devedora) a regularidade da duplicata ou da operação que a lastreava. E, se o tivesse feito em relação às duplicatas colocadas em cobrança (endossada) indevidamente, evitaria os protestos indevidos. E segundo, mantém-se o valor da indenização dos danos morais. Nos termos do enunciado no. 227 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Indenização fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária). Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.